Tribunal: TJES
Processo: 0000535-28.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA, JOSUEL ALVES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEAN CARLOS DA CRUZ BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PROVA ILÍCITA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Sustenta-se omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à nulidade do reconhecimento pessoal do réu Welington, por ausência de observância do rito legal previsto no art. 226 do CPP, e consequente ilicitude da prova à luz do art. 157 do mesmo diploma legal. Requer-se, ainda, o prequestionamento expresso dos referidos dispositivos para fins de viabilizar recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP.

Saber se houve ilicitude da prova e violação ao art. 157 do CPP.

Saber se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais compromete o prequestionamento necessário à instância superior.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de modo implícito a validade do reconhecimento, ao valorá-lo em conjunto com outros elementos probatórios, tais como o depoimento da vítima, o reconhecimento de tatuagem confirmada em juízo e os testemunhos judiciais.

Ainda que não tenha havido observância estrita ao art. 226 do CPP, a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento informal quando corroborado por outras provas autônomas.

Não se reconhece nulidade da prova nos termos do art. 157 do CPP, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação.
Todavia, reconhece-se omissão quanto à ausência de menção expressa aos artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal, o que justifica o acolhimento dos embargos com fim exclusivamente integrativo, viabilizando o prequestionamento.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão com a expressa menção aos artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “O reconhecimento pessoal realizado sem observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade quando respaldado por outras provas independentes e harmônicas; a ausência de menção expressa aos dispositivos legais debatidos configura omissão sanável por embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 157, 226, 619

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PROVA ILÍCITA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Sustenta-se omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à nulidade do reconhecimento pessoal do réu Welington, por ausência de observância do rito legal previsto no art. 226 do CPP, e consequente ilicitude da prova à luz do art. 157 do mesmo diploma legal. Requer-se, ainda, o prequestionamento expresso dos referidos dispositivos para fins de viabilizar recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP.

Saber se houve ilicitude da prova e violação ao art. 157 do CPP.

Saber se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais compromete o prequestionamento necessário à instância superior.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de modo implícito a validade do reconhecimento, ao valorá-lo em conjunto com outros elementos probatórios, tais como o depoimento da vítima, o reconhecimento de tatuagem confirmada em juízo e os testemunhos judiciais.

Ainda que não tenha havido observância estrita ao art. 226 do CPP, a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento informal quando corroborado por outras provas autônomas.

Não se reconhece nulidade da prova nos termos do art. 157 do CPP, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação.
Todavia, reconhece-se omissão quanto à ausência de menção expressa aos artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal, o que justifica o acolhimento dos embargos com fim exclusivamente integrativo, viabilizando o prequestionamento.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão com a expressa menção aos artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “O reconhecimento pessoal realizado sem observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade quando respaldado por outras provas independentes e harmônicas; a ausência de menção expressa aos dispositivos legais debatidos configura omissão sanável por embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 157, 226, 619

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELINGTON MARQUES DE SOUZA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus Welington Marques de Souza e Josuel Alves Duarte, mantendo a condenação de ambos, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, quanto à análise da tese defensiva relativa à nulidade do reconhecimento pessoal do réu Welington, que teria sido realizado sem observância do procedimento legal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, configurando-se prova ilícita, nos termos do artigo 157 do mesmo diploma legal.

Aduz que o acórdão não enfrentou expressamente os dispositivos legais invocados, prejudicando o prequestionamento da matéria, essencial para a interposição de eventual recurso especial, razão pela qual requer o suprimento da omissão, com a explicitação dos fundamentos legais violados.

O acórdão embargado fundamentou a condenação do réu Welington, entre outros elementos, no reconhecimento da tatuagem descrita pela vítima, confirmado em audiência pelo próprio acusado, além de depoimentos prestados pela vítima e por testemunha presencial, a irmã do acusado.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA, JOSUEL ALVES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEAN CARLOS DA CRUZ BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por WELINGTON MARQUES DE SOUZA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, por ausência de manifestação expressa deste Colegiado, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, supostamente realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade da prova, à luz do artigo 157 do mesmo diploma. Alega, ainda, que a omissão compromete o prequestionamento da matéria, necessário à interposição de recurso especial.

Razão, em parte, assiste à parte embargante.

O acórdão impugnado, embora tenha enfrentado a matéria de forma implícita, ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos e reconhecer a existência de provas autônomas e convergentes aptas a sustentar a condenação, não mencionou expressamente os dispositivos legais invocados pela defesa, a saber, os artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a integração do julgado para fins de prequestionamento, ainda que inexistente vício material, desde que se constate a ausência de menção explícita à norma debatida.

Nesse sentido, esclarece-se que o reconhecimento do réu não se deu nos moldes formais do artigo 226 do CPP, mas tal circunstância não invalida, por si só o ato, desde que haja conjunto probatório suficiente e harmônico, como se verifica no caso.

A identificação do acusado decorreu do relato da vítima, que mencionou tatuagem característica, confirmada pelo próprio réu em audiência, bem como do depoimento de testemunha presencial, que acompanhou a preparação para o crime.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade da prova por ilicitude, nos termos do artigo 157 do CPP, pois o reconhecimento não foi o único elemento de convicção utilizado na formação do juízo condenatório, estando respaldado por outras provas judiciais e extrajudiciais.

Dessa forma, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar o acórdão com a expressa menção aos artigos 226 e 157 do Código de Processo Penal, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)